Tribunal: TJDFT
Processo: 0707110-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA. VÍCIO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO COM OS HERDEIROS. FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO BEM. RECEBIMENTO DE ALUGUEL. RESSARCIMENTO DA COTA PARTE DOS COERDEIROS. PAGAMENTO DE ATRASADOS.
1. Incorre em vício de julgamento ultra petita a decisão que concede a gratuidade de justiça à parte que não pleiteou o benefício.
2. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça quando ausentes nos autos os elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência. Precedentes.
3. O termo inicial para pagamento dos aluguéis deve ser a data em que o herdeiro teve a ciência inequívoca da oposição dos demais herdeiros quanto à fruição exclusiva do bem, no caso, a data da citação. Precedentes.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.